Tribunal: TJSP
Processo: 2022053-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Usucapião ajuizada com o intuito de reconhecimento de domínio de imóvel desapropriado pela Municipalidade, como prévia de habilitação para receber a indenização respectiva.
Acordo da proprietária e possuidora para servir de referência quanto a destinação do pagamento pelo Município foi apresentado nas duas ações expropriatórias, sendo homologado em uma das Varas e rejeitado na outra (na 12a

Ementa:
Usucapião ajuizada com o intuito de reconhecimento de domínio de imóvel desapropriado pela Municipalidade, como prévia de habilitação para receber a indenização respectiva.
Acordo da proprietária e possuidora para servir de referência quanto a destinação do pagamento pelo Município foi apresentado nas duas ações expropriatórias, sendo homologado em uma das Varas e rejeitado na outra (na 12a Vara) por entender-se que a competência seria do juízo da usucapião.
O acordo estabelece que o domínio continua intacto, em nome de quem está registrado (do Espólio) com reconhecimento de que 70% da verba indenizatória deve ser repassado para a possuidora e autora da usucapião. Haverá desistência da usucapião após pagamento.
Não existe impedimento, ilegalidade ou imoralidade no objeto da transação. O juízo da usucapião é competente e urge decidir para finalizar o embate entre as partes.
Agravo PROVIDO para homologar o acordo e sobrestar a usucapião até liberação da verba indenizatória nas desapropriações, comunicado o fato ao Juízo da 12a Vara da Fazenda Pública.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000505538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2022053-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante FRANCISCA ANTONIETA DE ALMEIDA PRADO CARIANI
(ESPÓLIO), é agravado SIBE EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada que declara. Acórdão com
o 3o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI, vencedor,
MARCIA DALLA DÉA BARONE, vencida e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica
VOTO 80057

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2022053-43.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FRANCISCA ANTONIETA DE ALMEIDA PRADO CARIANI
AGRAVADO: SIBE EMPREENDIMENTOS LTDA
Usucapião ajuizada com o intuito de reconhecimento de
domínio de imóvel desapropriado pela Municipalidade, como
prévia de habilitação para receber a indenização respectiva.
Acordo da proprietária e possuidora para servir de referência
quanto a destinação do pagamento pelo Município foi
apresentado nas duas ações expropriatórias, sendo homologado
em uma das Varas e rejeitado na outra (na 12a Vara) por
entender-se que a competência seria do juízo da usucapião.
O acordo estabelece que o domínio continua intacto, em nome
de quem está registrado (do Espólio) com reconhecimento de
que 70% da verba indenizatória deve ser repassado para a
possuidora e autora da usucapião. Haverá desistência da
usucapião após pagamento.
Não existe impedimento, ilegalidade ou imoralidade no objeto
da transação. O juízo da usucapião é competente e urge decidir
para finalizar o embate entre as partes.
Agravo PROVIDO para homologar o acordo e sobrestar a
usucapião
até
liberação
da
verba
indenizatória
nas
desapropriações, comunicado o fato ao Juízo da 12a Vara da
Fazenda Pública.
Vistos.
Escrevo o voto condutor por deliberação da Turma
Julgadora. O eminente 2o Juiz, Desembargador Maurício Campos da Silva
Velho formulou várias e pertinentes observações quando apresentou o voto de
provimento, lembrando que o acordo estabeleceu que somente haveria
desistência da usucapião quando satisfeitos os credores da obrigação a ser
cumprida pela Prefeitura Municipal. Essa situação será observada no capítulo
final. O voto será decomposto para tentativa de melhor compreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I Resumo da controvérsia.
A Prefeitura Municipal declarou imóveis de utilidade
pública (fls. 71) e o presente agravo decorre de uma disputa sobre a
titularidade da verba indenizatória pela desapropriação. Na parte que interessa
ao litigio e que envolve duas ações para pagamento dos proprietários e que se
processam em juízos diversos na seção de Direito Público e Varas da
Fazenda, há interferência de uma ação de usucapião intentada pela SIBE
EMPREENDIMENTOS LTDA. (agravada). As partes interessadas no dinheiro
a ser pago pelo Município apresentaram petição informando ACORDO nos
processos de desapropriação pelo qual haveria desistência da usucapião,
sendo que no setor público houve homologação em um processo e não
homologação em outro (no da 12a Vara, com Acórdão nesse sentido da 2a
Câmara de Direito Público). Na ação de usucapião que tramita na 1a Vara de
Registros Públicos sobreveio decisão (que é objeto do presente agravo)
recusando a homologação por falta de competência funcional, com expressa
recusa de suscitar conflito negativo de competência (fls. 25/26). A recorrida
(SIBE) defende o decisum ao fundamento de que os termos do acordo que
subscreveu são claros em um ponto, ou seja, que teria autonomia para
prosseguir com a usucapião caso a transação fosse rejeitada em um dos
juízos encarregados das desapropriações.
A ação de usucapião foi ajuizada pela SIBE com o
propósito de obter o domínio do imóvel objeto da matrícula 31.318, do 8o
Cartório de Registro de Imóveis da Capital (objeto da desapropriação para
construção de escola infantil no bairro Jabaquara), registrado em nome de
Francisca Antonieta de Almeida Prado Cariani (falecida). Há um histórico
litigioso entre o proprietário e os possuidores anteriores ao da empresa
requerente, sendo que, ao final, concordaram os interessados que a SIDE
ficaria com 70% do valor das desapropriações pelo imóvel e o restante seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sacado pelo Espólio (fls. 85 e 96). Está escrito nas petições que foram
encartadas nos dois processos expropriatórios, que eventual recusa de
homologação permitiria que a SIBE prosseguisse com a usucapião.
Um dos acordos foi homologado, justamente o da
desapropriação que tramita na 3a Vara da Fazenda Pública (fls. 109). No outro
processo (da 12a Vara da Fazenda) o Juízo entendeu que faltaria competência
para decidir a questão, por ser matéria afeta ao juiz da usucapião (fls. 111) e o
Acórdão da 2a Câmara de Direito Público, da lavra da eminente
Desembargadora Luciana Bresciani ratificou esse veredicto, anotando,
expressamente, que a competência para homologação seria do juiz da
usucapião (fls. 118).
II Razões da divergência que predominaram.
A questão possui viés controvertido e realmente pode
alimentar dúvidas, pelo que cumpre respeitar os motivos da recusa da
homologação de acordo.
A transação é um negócio com características próprias e o
seu objetivo é o de eliminar incertezas ou acabar com litígios mediante
concessões recíprocas. O direito material que fez eclodir o confronto envolve o
domínio de área desapropriada, culminando pela disputa do numerário a ser
pago pela expropriação municipal. O processo de desapropriação termina
quando o juiz examina os títulos de propriedade e libera o capital a quem se
apresentar como dono de forma escorreita (art. 1227 do CC), pelo que o
exame do título será fundamental (art. 34 do Decreto-lei 3365/1941).
Na desapropriação consta que o imóvel estaria sendo
objeto de usucapião e isso vai conduzir o juiz a investigar essa situação para
decidir sobre a quem compete levantar o valor pago e apurado por perícia
regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A proprietária (falecida) demanda com possuidores (que
agora estão representados pela empresa autora da ação e que adquiriu os
direitos possessórios ou os incorporou) e nesse conflito já estão encerrados
alguns processos, como reivindicatória e possessória. Agora chegaram a um
termo que agrada aos dois: 70% seria da SIBE e 30% do Espólio.
A petição de acordo com esse produto mereceria
homologação pelo juízo da desapropriação?
Não cabe a esse desembargador, que analise agravo
tirado na usucapião, aplaudir ou criticar decisões de outras dimensões
jurisdicionais, inclusive porque lhe falta autorização regimental para atuar
nesse empreendimento. Porém, nada impede de adiantar que qualquer
decisão a ser tomada (homologando, como fez o Juiz da 3a Vara da Fazenda
Pública ou rejeitando, como fizeram os demais já citados) possa ser
consagrada pelos ditames judiciários, transformando em coisa julgada a ser
cumprida e respeitada, seja pelo Poder expropriante, seja pelo juiz a decidir
quem levanta os valores e os respectivos valores. Ora, se o titular do direito
real de propriedade (o Espolio) admite que a possuidora e autora da usucapião
(SIBE) possui cota parte do bem, pela posse exercida, reconhecendo o direito
com a divisão do numerário, isso é possível e permitido pelo próprio direito
real, essencialmente disponível.
Todavia e passando por cima disso por faltar unanimidade
entre as autoridades encarregadas da lide expropriatória sobre o assunto,
cumpre ao Direito Privado examinar os termos do acordo sobre o bem objeto
da usucapião. Ora, não é aceitável, data vênia, afirmar que o Juízo dos
Registros Públicos, ao qual o Tribunal confiou a procedibilidade das
usucapiões, declare não possuir competência para decidir sobre o bem de vida
a que se refere a lide que ali se processa. Essa é uma matéria vocacionada ou
da competência delegada e esse argumento não justifica a rejeição.
A proprietária que se opõe a usucapião reconhece que a
postulante (autora da usucapião) tem direito provável de ser destinatária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
domínio e faz um acordo reconhecendo que, na divisão de valores no juízo de
desapropriação, a possuidora terá 70%, remanescendo 30%. O acordo é
possível de ser homologado, por uma simples razão: por ele a proprietária
continua dona, na forma do art. 1227 do CC, operando o fim da usucapião.
Porém, a homologação não se esgota aí, refletindo diretamente no Juízo da
12a Vara da Fazenda Pública, que negou aceitar esse tipo de acerto entre
proprietário e possuidor para fins de habilitação ao dinheiro (fls. 111).
O Juízo da usucapião possui o poder de definir isso, cabe
perguntar? Em um texto separado na Revista di Diritto Civile n. 4 (editada por
Società Editrice Libraria, Milano, 1931) ENRICO GROPALLO lembrou que a
eficácia declarativa da transação não poderia servir de título para a usucapião
(La naturà giuridica dela transazione, p. 355) e tem razão. Não seria possível
homologar acordo que reconhecesse o direito da autora da usucapião ao
domínio, porque a usucapião é aquisição originária e depende de prova da
posse ad usucapionem (art. 1196 do CC). Não é disso que se trata.
A causa da transação é o de encerrar a usucapião, com a
proprietária reconhecendo que a possuidora terá direito de receber 70% do
valor da desapropriação. O revogado Código da Argentina, inspirado em
Teixeira de Freitas, colocou no art. 857, que a transação somente se anularia
caso presentes os vícios que ensejariam a nulidade de um contrato e convém
escrever que as partes poderiam lavrar uma escritura de venda e compra de
parte ideal (70%), que é o que o acordo dispõe, e encerraria de forma
extrajudicial o litígio que está moldurado na usucapião. Haveria alguma
nulidade com essa suposta escritura? Nada compromete, data vênia.
Para solucionar a usucapião, inclusive sobre a
desistência, não há dúvida alguma de possuir o Juízo da usucapião
competência plena. Essa usucapião foi ajuizada por um único objetivo: fazer
prova do domínio atual para fins de pagamento da desapropriação. Não é a
usucapião tradicional ou aquela que o possuidor tem interesse no título para
desfrutar a posse com domínio regularizado. Não, porque a posse e até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
domínio (porque não admitir) já estão com a Fazenda Pública Municipal e
certamente já existe escola funcionando.
Registrado esse ponto que parece ser incontroverso
(competência funcional), a questão a ser decidida, em seguida, é a seguinte: a
SIBE está com a razão ao discordar da homologação? A pergunta é pertinente
porque se as partes continuassem resolutas em suas declarações anteriores,
não haveria razão de negar a homologação devido a supremacia do livre
arbítrio. Ora, se os interessados querem finalizar o litígio e apresentam um
petição formalmente escorreita, com OBJETO LÍCITO (art. 104, II, do CC), não
há razão para recusar a chancela judicial.
Sobre essa particularidade faz-se oportuno lembrar que
MIGUEL REALE, em primoroso estudo (“A transação no direito brasileiro”, in
Questões de Direito, 1a edição, Sugestões Literárias, 1981, p. 344) menciona
que a homologação do juiz é mera formalidade e sem ou com homologação,
as partes transigentes se empenham e devem cumprir o que foi pactuado,
porque a chancela judicial não é requisito de eficácia da transação, mas, sim,
de sua certeza.
Porém, a SIBE discordou. Sua justificativa está no fato de
que uma cláusula do acordo lhe daria direito ao prosseguimento da usucapião
(onde poderia alcançar o 100% do domínio e do dinheiro a ser pago), caso
algum juízo encarregado das desapropriações recusasse o acordo. E o Juízo
da 12a Vara da Fazenda, com o referendum da 2a Câmara de Direito Público,
não homologou o acordo.
É preciso redobrar a atenção para esse detalhe. A recusa
da homologação não está motivada em algo que seria comprometedor dos
propósitos da transação e a abstinência se deu por um “controvertido”
posicionamento sobre competência. Para afirmar que é “controvertido” o
decisum basta dizer que outro Juízo, o da 3a Vara, homologou o mesmo
acordo. Não é uma unanimidade ou princípio absoluto e isso não licencia a
SIBE a abandonar o acordo que firmou com o Espólio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Juízo da 12a Vara e a egrégia 2a Câmara de Direito
Público não homologaram o acordo porque entendem que o privilégio da
homologação é do juiz que cuida da usucapião. A rigor, pois, não houve
deliberação negativa ou reprovação do acordo, mas, sim, transferência
jurisdicional. E o que faz o juízo da usucapião? Também não julga. O acordo
que procurou dar certeza a algo indefinido voltou a gerar incerteza porque o
Judiciário não julga. Não me parece adequado.
É preciso julgar, data vênia. Transações são mecanismos
produtivos de efetividade do processo civil e servem para apaziguamento dos
conflitos com segurança e eficiência. O fim do processo é resultado de
consenso e isso elimina os resíduos da beligerante situação anterior. A paz
social obtida pela transação é bem mais satisfatória aos desígnios das lides
que abarrotam os tribunais, contribuindo para a diminuição de procedimentos.
Por isso é incentivava a conciliação e a mediação.
O acordo exprime a vontade dos candidatos ao crédito
expropriatório. Não há outros na disputa, pelos menos o agravo não informa
interesses de terceiros. O acordo, para encerrar a usucapião, é o
reconhecimento de que o domínio permanecerá tal como reflete o registro
atual (em nome do Espólio), com liberação de parte do produto da venda
forçada (desapropriação) ao possuidor que buscava a usucapião. O juízo da
usucapião deve homologar porque as partes são legítimas e o direito
disponível, tudo inserido no âmbito da usucapião. E o reflexo externo dessa
homologação é benfazejo para o sistema judiciário, porque vai interceder
(influir) na decisão a ser tomada pelo Juízo da 12a Vara da Fazenda Pública,
na expropriação de n. 0032534-81.2013.8.26.0053, por iniciativa do juízo
destinatário, que transferiu o poder decisório. Isso porque embora o CC/2002
não tenha reproduzido o art. 1030 do CC/1916 (transação se equipara a coisa
julgada) os efeitos são profundos, de forma que não há arrependimento, o que
obriga o Judiciário a observar e fazer cumprir os seus termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III Capítulo final.
Isso posto, dá-se provimento para homologar o acordo
entre as partes, sobrestada a usucapião até liberação do numerário no juízo
expropriatório, reconhecida a titularidade dominial como consta atualmente,
admitido, pelo proprietário, que 70% do quantum indenizatório, nas
desapropriações será destinado para a autora da usucapião (SIBE).
Comunique-se, oportunamente, o Juízo da 12a Vara da Fazenda Pública, para
análise no processo 0032534-81.2013.8.26.0053.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26.631
Agravante: Francisca Antonieta de Almeida Prado Cariani (espólio)
Agravada: Sibe Empreendimentos Ltda.
Interessada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 1a Vara de Registros Públicos
Juiz: Aline Aparecida de Miranda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ação de usucapião Decisão que deixou de homologar
acordo entre as partes e entendeu ser incabível suscitar
conflito de competência
Existência de ação de
desapropriação sobre o imóvel usucapiendo, no qual a
mesma petição de acordo não foi homologada Termos
do acordo que dizem respeito à divisão do montante da
justa indenização oriunda da ação desapropriatória, não
dispondo sobre a titularidade do domínio do bem
Inviabilidade, em tese, de cumprimento do acordo nos
autos da ação de usucapião Autor da ação de usucapião
que não concordou com a homologação nestes autos
Incabível impor ao juízo “a quo” a suscitação de conflito
de competência para decisão sobre qual juízo deveria
homologar o acordo Conflito de competência que se
destina a dirimir o juízo competente para julgamento do
mérito da demanda e não questão pontual como a
homologação de acordo Decisão mantida Recurso
não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 25 que em sede de ação de
usucapião deixou de homologar o acordo e entendeu ser incabível suscitar
conflito de competência. A decisão de fls. 26 rejeitou embargos de
declaração.
O agravante alega que o litígio entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes envolve três processos, a presente usucapião e duas ações de
desapropriação, sendo que em relação ao imóvel de matrícula n. 157.024 o
acordo entre as partes foi homologado. Em relação ao imóvel de matrícula
31.318 o d. Juízo da 12a Vara da Fazenda Pública decidiu pela
incompetência para homologar a avença, o que foi confirmado em 2a
Instância, deliberando que compete ao juízo pelo qual tramita a usucapião
analisar o acordo. Afirma que a petição conjunta nas duas ações
desapropriatórias em que a agravada figura como terceira interessada
noticia a composição acerca da divisão proporcional dos valores
decorrentes da indenização a ser paga pela Municipalidade, com a
consequente desistência da ação de usucapião pela agravada. Sustenta que
a agravada agiu de má-fé ao ser instada pelo d. juízo “a quo” sobre os
termos da avença e se manifestar no sentido de prosseguir com a ação de
usucapião. Reitera a possibilidade de que seja suscitado conflito de
competência, vez que a decisão de 2a Instância nos autos da ação
desapropriatória consignou ser o juízo da usucapião o competente para
homologar a avença. Argumenta sobre a validade do acordo que possui
cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade. Afirma que a cláusula 10a
somente se aplicaria se fosse reconhecida a existência de vício de validade
na transação. Pugna pela reforma da decisão para que o acordo seja
homologado, ou ainda, que seja suscitado conflito de competência para que
seja fixado o juízo competente para homologação da avença.
Não houve deferimento do pedido de
concessão de efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 169/173.
O agravante se opôs ao julgamento virtual
(fls. 167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Com a devida “vênia” da douta maioria,
ouso divergir.
Embora não haja previsão expressa no
Artigo 1.015 do Código de Processo Civil do cabimento de agravo de
instrumento em face da decisão proferida pelo magistrado “a quo”, é
possível admitir de forma excepcionalíssima o processamento do agravo de
instrumento, uma vez que na hipótese se mostra inviável postergar a
apreciação da matéria com aplicação do disposto no Artigo 1.009,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, sob pena de afronta aos
princípios da economia e da celeridade processuais.
Para evitar contrariedade a dispositivo
constitucional expresso que prevê que nenhuma questão será excluída da
apreciação do Poder Judiciário, bem assim que se assegure a possibilidade
da parte se insurgir contra decisão proferida pelo “juízo” singular, deve ser
reconhecido, nesta oportunidade, o cabimento do recurso de agravo de
instrumento para discussão e análise da decisão impugnada.
Desta forma, o potencial lesivo da não
apreciação da decisão judicial por este E. Tribunal de Justiça autoriza o
processamento do recurso de agravo de instrumento.
Nada obstante as alegações do agravante,
seu inconformismo não merece acolhimento.
Com efeito, da leitura do teor da petição de
acordo datada de 01 de março de 2016 apresentada inicialmente ao juízo
da desapropriação se extrai que a pretensão era de colocar fim ao litígio
naquela ação quanto ao recebimento da justa indenização em quantias
proporcionais por ambas as partes, sendo que a desistência da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
usucapião consistia em mera consequência da divisão do montante
indenizatório (fls. 85/94).
Contudo, a homologação da avença foi
negada no juízo da ação desapropriação, com entendimento mantido em 2o
grau (fls. 111 e 117/133) no sentido de que para evitar o pagamento em
duplicidade da indenização seria necessária a prévia definição da
titularidade do domínio do imóvel e que referida matéria diz respeito ao
juízo pelo qual tramita a ação de usucapião.
Referida
circunstância,
respeitado
o
entendimento do juízo da desapropriação, não induz à competência do
juízo da usucapião para homologar a avença, apresentada neste juízo em
agosto de 2019 (fls. 135/142).
Os termos do ajuste, de fato, não dizem
respeito ao reconhecimento da titularidade do imóvel conforme ponderado
pelo d. magistrado prolator da decisão impugnada ao entender que sua
competência se circunscreve ao pedido de usucapião, ou seja, ao pedido de
reconhecimento do domínio sobre o imóvel. Referida tese é confirmada ao
se analisar as consequências do descumprimento do acordo, que se voltam
ao pagamento de indenização e não à titularidade do imóvel, isto é, não
seria viável, em tese, eventual execução do acordo nos autos da ação de
usucapião, pois suas cláusulas não envolvem o objeto desta.
Ademais, instada a se manifestar a agravada
não concordou com a homologação do acordo nos autos da ação de
usucapião, tendo constado desde à época em que celebrado o ajuste que na
hipótese de não homologação a agravada teria a prerrogativa de prosseguir
com a ação de usucapião (cláusula 10 fls. 89 e 91), não havendo qualquer
ressalva sobre os motivos de negativa da homologação, ao contrário do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumenta o agravante.
Nesse contexto, não se evidencia má-fé da
agravada, considerando que desde a elaboração dos termos da avença ficou
prevista a possibilidade de prosseguimento da ação de usucapião caso esta
não fosse homologada.
Não prospera, ainda, o pedido no sentido de
impor ao juízo “a quo” a suscitação de conflito negativo de competência,
vez que referido incidente processual diz respeito à competência para
julgamento do mérito da demanda, seja pela competência funcional ou
territorial, não se aplicando para apreciação de questões pontuais como o
pedido de homologação de acordo, o qual, cumpre novamente frisar, não
contou com a anuência da agravada nos autos da ação de usucapião.
Desta forma, não era mesmo o caso de
homologação dos termos da avença de fls. 85/94, devendo a ação de
usucapião prosseguir em seus ulteriores termos, podendo a questão relativa
aos termos do acordo (compromisso de que caberá a uma das partes 70%
dos valores da desapropriação e à outra 30% ser resolvida em Juízo
autônomo, caso haja descumprimento, já que inequívoca a questão
obrigacional nela intrínseca, não sendo, contudo, objeto desta ação de
usucapião).
Em face do exposto, pelo voto, com a devida
“vênia” da douta maioria, Nega-se provimento ao agravo, permanecendo
inalterada a decisão impugnada.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ENIO SANTARELLI ZULIANI
1145B998
10
14
Declarações de
Votos
MARCIA REGINA DALLA DEA BARONE
114F8CAE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2022053-43.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.